Tribunal: TCU
Processo: 025.876/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Paulo André Braz Silva e Abel Silva dos Santos, ex-prefeitos do Município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA (gestões: de 2013 a 2016 e 2017 a 2020, respectivamente), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0300348-30/2009, firmado com o Ministério do Esporte, para a construção de dois ginásios poliesportivos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Abel Silva dos Santos da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Paulo André Braz Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de Paulo André Braz Silva, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 1o/6/2012 21.986,39 17/1/2013 46.076,25 17/9/2013 33.189,39 9.4. aplicar a Paulo André Braz Silva multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis, para ciência.